Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709890-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIRA PEREZINI LEITE AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Concedo à Agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentar parecer médico de modo a comprovar, nos termos do despacho de ID 70004159, o preenchimento dos requisitos da ANS para o uso do fármaco Ocrelizumabe. Após voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator